Tribunal: TCU
Processo: 020.989/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento à/ao Transferências Legais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Wilma Targino Maranhão e do Município de Araruna/PB devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União àquele município, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e no art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Araruna/PB efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/7/2016 1.100,00 12/8/2016 1.601,60 24/8/2016 5.007,00 5/9/2016 453,95 21/9/2016 1.214,40 21/9/2016 219,14 21/10/2016 1.214,40 4/11/2016 1.071,00 11/11/2016 38.000,00 11/11/2016 38.000,00 11/11/2016 38.000,00 24/11/2016 459,00 24/11/2016 899,00 1/12/2016 10.117,37 1/12/2016 1.214,40 26/12/2016 1.214,40 30/12/2016 703,92 30/12/2016 739,70 12/8/2016 5.354,40 5/9/2016 3.014,48 5/9/2016 840,70 9/9/2016 1.974,15 24/10/2016 804,00 24/10/2016 814,80 24/10/2016 1.011,00 27/10/2016 5.250,00 10/11/2016 809,60 18/11/2016 2.444,40 22/11/2016 1.533,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.043,70 24/11/2016 750,80 24/11/2016 1.055,00 13/12/2016 1.756,00 20/12/2016 3.540,00 20/12/2016 3.540,00 20/12/2016 4.540,00 21/12/2016 400,00 21/12/2016 400,00 21/12/2016 400,00 21/12/2016 400,00 21/12/2016 400,00 21/12/2016 400,00 21/12/2016 400,00 21/12/2016 400,00 21/12/2016 400,00 28/12/2016 294,00 29/12/2016 853,60 29/12/2016 853,60 30/12/2016 853,60 30/12/2016 853,60 8/1/2016 5.342,07 8/1/2016 1.960,15 4/2/2016 5.803,80 3/3/2016 4.857,60 3/3/2016 1.974,15 13/6/2016 2.428,80 15/6/2016 809,60 15/6/2016 809,60 20/6/2016 853,60 13/1/2016 724,96 13/1/2016 3.819,84 13/1/2016 1.449,92 16/2/2016 1.619,20 16/2/2016 4.968,00 5/4/2016 4.857,60 5/4/2016 1.974,15 2/6/2016 1.974,15 2/6/2016 4.857,60 8/3/2016 4.968,00 8/3/2016 1.619,20 4/4/2016 1.619,20 4/4/2016 4.968,00 5/5/2016 4.681,62 5/5/2016 1.907,49 5/5/2016 5.005,35 1/6/2016 1.619,20 9/3/2016 62,06 4/7/2016 580,00 20/6/2016 853,60 9.2. informar ao Município de Araruna/PB que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência do pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o Município de Araruna/PB de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.4. informar quanto aos termos dessa decisão o Município de Araruna/PB e o espólio de Wilma Targino Maranhão, na pessoa de seu representante, Benjamin Gomes Maranhão Neto, os responsáveis e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.